Tribunal: TJSP
Processo: 0003604-10.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Apelação. Crimes de lesão corporal leve no âmbito da violência doméstica. Recurso do Réu. Absolvição por insuficiência de provas. Não cabimento. Autoria e materialidade demonstradas. Afastamento dos maus antecedentes. Não cabimento. Afastamento da continuidade delitiva. Não cabimento. Isenção ao pagamento das custas. Não cabimento. Recurso do Ministério Público. Modificação do regime inicial para

Ementa:
Apelação. Crimes de lesão corporal leve no âmbito da violência doméstica. Recurso do Réu. Absolvição por insuficiência de provas. Não cabimento. Autoria e materialidade demonstradas. Afastamento dos maus antecedentes. Não cabimento. Afastamento da continuidade delitiva. Não cabimento. Isenção ao pagamento das custas. Não cabimento. Recurso do Ministério Público. Modificação do regime inicial para o semiaberto. Possibilidade e necessidade, cancelada a suspensão condicional da pena. Não provimento ao recurso do Réu. Parcial provimento ao recurso do Ministério Público.